Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INVENTÁRIO. BEM SONEGADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição em relação à pretensão exercida, pelo demandante, à partilha de bens sonegados.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Apesar de não ter sido estabelecida no Código Civil a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático.
3. Na hipótese em exame, diante da ausência de fixação de lapso prescricional específico, deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil em vigor, devendo-se ser observado o prazo de 10 (dez) anos.
4. De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação partilha de bens sonegados, na hipótese de reconhecimento e dissolução de união estável, é a data da homologação da partilha dos bens do casal.
5. No presente caso não houve o transcurso do prazo aludido.
6. Recurso conhecido e provido. 6.1. Sentença desconstituída.